Tribunal: TJDFT
Processo: 0755532-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755532-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KENNEDY GOMES DE ALECRIM EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do art. 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil, "O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o". Da apreciação das razões recursais, entendo ser o caso de recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, intime-se o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a complementar as razões recursais. Após, dê-se vista ao recorrido por igual prazo. Tudo feito, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator